Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702780-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUCIA ARANTES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A agravante sustenta que a impugnação foi tempestiva por ter sido apresentada após a juntada da planilha de cálculo atualizada pelo agravado, e requer a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o Tema 410 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante é tempestiva ou está atingida pela preclusão; (II) estabelecer se é viável condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo previsto no artigo 525 do CPC, contado da intimação do executado para cumprir a obrigação. 4. O decurso do prazo sem manifestação implica a preclusão das matérias previstas no § 1o do artigo 525 do CPC, entre elas o excesso de execução. 5. A mera apresentação de planilha atualizada pelo exequente não reabre o prazo para impugnação, salvo se demonstrada modificação substancial do quantum exequendo, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A agravante não apresentou elementos que indicassem reconfiguração dos parâmetros anteriormente utilizados pelo agravado para elaboração do cálculo que instruiu a inicial do cumprimento de sentença. 7. Em respeito aos princípios da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais, é inviável a parte executada pretender rediscutir o excesso de execução após escoado o prazo legal. 8. Em razão da rejeição da impugnação por preclusão, é incabível a fixação de honorários em desfavor do agravado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: A parte executada que, regularmente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo do artigo 525 do CPC para impugnar o cumprimento de sentença, não pode posteriormente alegar excesso de execução, salvo se demonstrar que, a pretexto de atualizar os cálculos, a parte executada utilizou parâmetros de cálculo substancialmente distintos. A mera apresentação de planilha de atualização de valores pelo exequente não reabre o prazo para nova impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeitada a impugnação por preclusão, não cabe fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525, §§ 1o e 11; 507, 854, §§ 2o e 3o, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão violou a referida norma ao negar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido (R$ 323.380,38), contrariando a regra legal e o Tema Repetitivo 410 do STJ. Pondera que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa; b) artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, sustentando a negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão não enfrentou argumentos relevantes, nem distinguiu precedentes vinculantes invocados pela parte; c) artigo 927, inciso IV do Código de Processo Civil, afirmando que os Tribunais devem observar os precedentes vinculantes, especialmente aqueles firmados em recursos repetitivos. Aduz que a decisão recorrida desconsiderou o Tema Repetitivo 410 do STJ, que determina o arbitramento de honorários em favor do executado quando há acolhimento, ainda que parcial, da impugnação; d) artigo 525, §11, CPC, entendendo que o órgão julgador interpretou de forma restritiva esse dispositivo ao desqualificar a impugnação como preclusa, contrariando sua finalidade legal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§1o e 2o, 525, §11, e 927, inciso IV, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) O v. Acórdão embargado foi claro ao consignar que a Embargante/executada não demonstrou que houve modificação substancial do quantum exequendo, decorrente da utilização pelo ora Embargado/exequente de critérios, fórmulas e premissas distintas das que foram utilizadas para a elaboração dos cálculos Id. 134216197. Com fundamento nesta premissa, concluiu não haver fato superveniente que justificasse, nos termos do artigo 525, § 11, do CPC, a rediscussão sobre excesso de execução. Sobre o tema, constou o seguinte no v. Acórdão, in verbis: “O decurso do prazo sem manifestação implica a preclusão das matérias previstas no § 1o do artigo 525 do CPC, dentre as quais se inclui o excesso de execução. Ressalte-se que, diferente do que sustenta a Agravante, a mera atualização dos cálculos apresentada pelo Agravado não reabre a possibilidade de nova impugnação, especialmente para alegação de excesso de execução, uma vez que já houve a preclusão da matéria. A impugnação ao cumprimento de sentença é instrumento processual que deve ser exercido dentro dos limites legais e temporais estabelecidos. Transcorrido o prazo para a parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, resta inviabilizada a rediscussão de excesso de execução, em respeito aos princípios da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais. Permitir que a mera apresentação de cálculos atualizados pelo exequente reabra a oportunidade para nova impugnação violaria tais princípios e comprometeria a efetividade do processo executivo. Desse modo, a reabertura do prazo para apresentação de impugnação pela Agravante para discutir excesso de execução somente estaria autorizada se estivesse demonstrado que os cálculos Id. 205859277 (autos de origem) não se limitaram à mera atualização dos valores anteriormente apurados. No entanto, a Agravante não demonstrou que houve modificação substancial do quantum exequendo, decorrente da utilização pelo Agravado de critérios, fórmulas e premissas distintas das que foram utilizadas para a elaboração dos cálculos Id. 134216197, de modo que não há que se falar em fato superveniente que justifique, nos termos do § 11 do artigo 525 do CPC, a rediscussão sobre excesso de execução. A toda evidência, a alegação genérica e desacompanhada de qualquer prova de que a apresentação de nova planilha de cálculo pelo Agravado, com a atualização da dívida, “é uma evidência concreta de que o montante inicialmente executado estava incorreto” (sic) não é apta a demonstrar que os novos cálculos não se limitam à atualização dos valores anteriormente apurados, mas constituem verdadeira reconfiguração dos parâmetros originais. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão.” Logo, não há que se falar em omissão do julgado quanto à aplicação do art. 525, § 11, do CPC. (...) Quanto à alegação de omissão na aplicação do Tema 410 do STJ e do princípio da causalidade, igualmente não assiste razão à Embargante. O v. Acórdão deixou consignado, de forma expressa, que “Rejeitada a impugnação na r. decisão agravada, porque preclusa a matéria suscitada, inviável a pretensão de que seja o Agravado condenado a pagar honorários advocatícios”. (...) Por fim, no que tange à alegada obscuridade quanto às datas e eventos processuais que fundamentaram a conclusão pela preclusão, verifica-se que tal pretensão é absolutamente improcedente. Da leitura do julgado, verifica-se que o v. Acórdão fez um histórico da fase de cumprimento de sentença, com expressa referência à sequência de atos processuais e omissões da parte executada que ensejaram o reconhecimento da preclusão, não havendo qualquer obscuridade que deva ser aclarada por meio dos embargos declaratórios. (ID 76580443). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028